Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708815-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO EZEQUIEL DO NASCIMENTO BARROS IMPETRANTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Séfano Hamurab Rodrigues de Matos Almeida, em favor Pedro Ezequiel do Nascimento Barros, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0709226-81.2021.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 24367578). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/03/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na QNN 03 e notaram quando um indivíduo, o ora paciente, demonstrou atitude suspeita e um “anormal nervosismo” ao avistar a viatura policial. Por tal razão, os policiais abordaram o paciente e a pessoa que o acompanhava, identificada como sua prima Cheyenne, sendo localizado, dentro da pochete do paciente, um frasco de remédio contendo 125 porções de crack, com a massa líquida estimada de 33,75g, além de uma balança de precisão pequena. Questionado, o paciente teria informado aos policiais que somente ele sabia da droga, a qual teria sido adquirida por mil reais para revenda, justificando a conduta por dificuldade financeira pela falta de emprego. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente fez uso do seu direito ao silêncio (ID 24367579). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega que a gravidade abstrata do delito não constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva e argumenta que a decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta para justificá-la. Sustenta que a prisão cautelar não é medida necessária e adequada no caso dos autos, uma vez que se trata de um jovem de 19 anos de idade, primário, de bons antecedentes, sem qualquer passagem anterior, demonstrando não se tratar de “criminoso perigoso e que representa risco à sociedade”. Aduz ser desproporcional e desarrazoada a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, no caso de eventual condenação, será beneficiado com a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Assim, salienta haver a possibilidade de obter regime semiaberto ou até mesmo aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não sendo proporcional responder ao processo preso. Argumenta que a prisão preventiva do paciente viola o princípio da presunção de inocência. Ademais, anota que o paciente não pode ter sua prisão decretada sem a devida audiência de custódia, a qual, nesse momento de pandemia, pode ser realizada por videoconferência, ou, na impossibilidade, deve o acusado ser colocado em liberdade. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo não estar demonstrada a periculosidade do paciente para justificar a medida, pois, “no caso em comento, o paciente foi preso pela primeira vez na vida e não há qualquer evidência de reiteração delitiva, [...] nunca foi processado ou investigado na vida. É réu primário com boa vida social e pregressa, frequentador da igreja e de ótima família como se demonstra pela documentação anexa”. Defende que “a situação do paciente indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares alternativas”. Destaca não haver elemento concreto que justifique a prisão para a garantia da ordem pública e que existem medidas menos gravosos suficientes e mais adequadas ao caso. Pede o deferimento da liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pede a concessão da ordem, para conceder a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do impetrante, Dr. Séfano Hamurab Rodrigues de Matos Almeida, OAB/DF 41.177. É o relatório. De início, no que se refere à alegação de nulidade por ausência de realização da audiência de custódia, vale salientar que a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, de modo excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, recomendou aos tribunais e magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para justificar a não realização de audiências de custódia. Ressalta-se que o parágrafo 2o do artigo 8o da referida Recomendação dispõe que “nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos”. Dessa forma, verifica-se que a não apresentação do autuado para audiência encontra-se respaldada e justificada na decisão impugnada, diante do contexto da pandemia de Covid-19 e, ainda, por ter sido realizada durante a vigência das medidas restritivas instituídas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto n.o 41.842/2021. Ademais, a despeito da ausência de realização da audiência de custódia com a presença da pessoa presa, é certo que o Núcleo de Audiências de Custódia desta Corte realizou a análise qualificada dos autos, em conformidade com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, afasta a ocorrência da nulidade apontada pela Defesa. Passa-se ao exame da prisão preventiva. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (tráfico), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta (ID 24367578). O fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações dos policiais e pela apreensão de 125 porções de crack e uma balança de precisão em poder do paciente, que teria informado aos policiais que adquiriu a droga para revendê-la, em razão de dificuldades financeiras advindas da falta de emprego. Em relação ao periculum libertatis, a considerável quantidade de droga apreendida e a sua natureza altamente nociva e viciante – 125 porções de crack, com massa líquida estimada de 33,75g – demonstra, neste juízo de delibação, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. De fato, o paciente teria justificado aos policiais que comprou a droga para revendê-la por estar passando por dificuldades financeiras, mas relatou que a substância ilícita foi adquirida por mil reais, quantia relevante para quem alega tal situação de adversidade. Ademais, a droga apreendida estava fragmentada em 125 porções, as quais estavam individualmente acondicionadas em plástico (ID 86915917, p. 5, dos autos na origem), prontas para a revenda, indicando que a difusão ilícita da droga altamente nociva iria alcançar um considerável número de usuários. Assim, em princípio, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade e natureza da droga apreendida, demonstra a sua periculosidade e a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a quantidade de droga apreendida demonstra sua periculosidade e coloca em risco a ordem pública, sendo necessária sua segregação, a fim de inibi-lo da prática delitiva, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1228394, 07282922120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Defiro o requerimento de que as publicações e intimações sejam realizadas no nome do advogado impetrante, Dr. Séfano Hamurab Rodrigues de Matos Almeida, OAB/DF 41.177. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador